Tribunal: TJDFT
Processo: 0716640-16.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA CONTRA MULHER. DESCLASSIFICAÇÃO. VIAS DE FATO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, mais 5 meses e 28 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça contra a mulher em contexto de violência doméstica. O réu, também foi condenado ao pagamento de R$ 500,00 em favor da vítima a título de compensação mínima pelos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu deve ser desclassificada de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato; e (ii) estabelecer se a condenação pelo crime de ameaça deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. 3. A ausência de laudo pericial ou de qualquer outro meio idôneo de prova da lesão física inviabiliza a condenação pelo crime de lesão corporal, sendo cabível a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, desde que comprovada a agressão física sem resultado lesivo.
4. 4. A prova oral produzida demonstrou, de forma cristalina, que o réu ameaçou a vítima de causar mal injusto, com dizeres de que iria matá-la, sendo irrelevante a intenção de concretizar o mal prometido.
5. 5. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova.
6. 6. O valor indenizatório de R$ 500,00 (quinhentos reais) imposto na r. sentença atende às finalidades da reprimenda sem comprometer a subsistência do apenado, estando alinhado ao valor usualmente aplicado na esfera criminal, que é mínima e subsidiária à indenização cível.
IV. DISPOSITIVO
6. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.